Tribunal: TJES
Processo: 0000045-21.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-21.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GABRIEL CARDOSO PIEROTT e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA AGENTE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva ajuizada em face de policial militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil subjetiva do agente público (policial militar) pelos danos materiais causados à viatura que conduzia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilização do agente público em ação regressiva movida pelo ente estatal exige a demonstração inequívoca de dolo ou culpa, recaindo o ônus probatório sobre a própria Administração Pública.

4.
O ente estatal não comprova a tese de imprudência por excesso de velocidade, sendo tal alegação diretamente infirmada pela prova testemunhal, que atesta o trânsito da viatura em velocidade compatível com a via durante o legítimo acompanhamento tático.

5.
A prova oral evidencia que o acidente decorre de um desnível acentuado e não sinalizado na pista.

6.
O termo de assunção de responsabilidade civil assinado pelo servidor não possui presunção absoluta de culpa.

7.
A má conservação da via pública, aliada a regular atuação policial, configura fortuito externo que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação de agente público em ação regressiva ajuizada pelo Estado exige a demonstração inequívoca de dolo ou culpa.

2. A má conservação da via pública que ocasiona acidente com viatura durante regular acompanhamento tático caracteriza fortuito externo e rompe o nexo de causalidade, eximindo o agente público do dever de reparação civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0000045-21.2020.8.08.0061
.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
O
:
GABRIEL CARDOSO PIEROTT
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo
em
face
da
respeit
ável sentença
proferida nos autos da
“
ação
de indenização
”

ajuizada
por el
e
contra
Gabriel Cardoso Pierott
,

q
ue julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na exordial
.

Nas razões recursais
o
recorrente sustentou, em síntese, que:
1) “se encontram presentes os pressupostos imprescindíveis para a caracterização da responsabilidade civil do Apelado, que, no exercício das funções a ele atribuída, em razão do vínculo que têm com a Administração Pública, atuou de forma imprudente”;
e
2
) “a parte ex adversa não reduziu a velocidade para iniciar a subida da ladeira usada para a fuga dos suspeitos, ensejando dano ao erário no valor correspondente a R$ 27.355,20”.

Requereu “a reforma da sentença proferida, condenando-se o Apelado nos ônus sucumbenciais.”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil subjetiva do apelado, policial militar, pelos danos materiais causados à viatura que conduzia no sinistro ocorrido em 2016.

A responsabilização do agente público em ação regressiva pressupõe a demonstração inequívoca de dolo ou culpa, ônus probatório que recai sobre o ente estatal, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil e com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, o apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório. A tese de imprudência por excesso de velocidade carece de comprovação nos autos, ao mesmo tempo em que é frontalmente infirmada pela prova oral. As testemunhas confirmaram que a viatura transitava em velocidade compatível com a via durante o legítimo acompanhamento tático de suspeitos. A testemunha Pablo Gaburro Guidi, proprietário do imóvel atingido pela viatura dirigida pelo requerido, esclareceu que era comum a ocorrência de acidentes graves naquela localidade em razão do desnível acentuado e não sinalizado na pista, o qual foi responsável pelo impacto que causou o acionamento súbito dos
airbags
da viatura
, suprimindo a visão e o controle da direção pelo requerido e ocasionando a colisão.

Ademais, o termo de assunção de responsabilidade civil assinado pelo recorrido (fl. 37 dos autos digitalizados) não ostenta presunção absoluta de culpa civil. Sua força probante restou afastada pela superveniente absolvição do militar em processo administrativo disciplinar, no qual a própria Administração Pública reconheceu que a conduta se deu no estrito cumprimento do dever legal e que o acidente derivou exclusivamente do ressalto existente na via (fls. 119-20). Afigura-se juridicamente incoerente o Estado afastar a imperícia e a imprudência na seara administrativa e, fundamentado nos mesmos fatos, exigir a reparação civil.

Assim, evidenciada a ruptura do nexo de causalidade por fortuito externo, consubstanciado na má conservação da via pública, aliada a regular atuação policial, revela-se escorreita a sentença que declarou a improcedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro a verba honorária devida ao patrono da parte apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.